Tribunal: TJES
Processo: 5012299-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012299-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL HOLZ e outros

AGRAVADO: MARCOS GOMES e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDÃO DE TRÂNSITO. USO CONTÍNUO E AP
A
RENTE DE PASSAGEM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
O
compulsar dos autos revela tratar-se este feito de servidão de trânsito, de natureza possessória, para a qual, diferentemente da passagem forçada, mostra-se irrelevante o fato de existir via alternativa para acesso.

II.
Destarte, não há lugar para discussão acerca da existência de outro acesso à propriedade da parte autora/agravada.

III. A
servidão de passagem é tratada na Súmula 415 do Colendo
Superior
Tribunal de Justiça
no sentido de que aludida s
ervidão não titulada, mas tornada permanente,
principalmente
pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente,
merecendo
direito à proteção possessória.

IV. T
endo o magistrado primevo subsidiado o deferimento da medida pelo fundamento maior de que “
havendo demonstração mínima de que a estrada é atualmente utilizada pelos autores para terem acesso ao seu imóvel, diante da notificação de ID 29324060, bem como diante do documento ID 29324056, que demonstra que os autores adquiriram a propriedade de seu imóvel há dois anos e, ao que parece, se utilizam de tal passagem por tal período”, entend
eu-se
que sua postura
coaduna-se
com nosso ordenamento jurídico pátrio e
vai ao encontro
do material probatório
leva
do
ao
seu
crivo quando da prolação de sua decisão
.

V
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012299-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: DANIEL HOLZ
e EDELTRAUD MIERTSCHINK HOLZ

AGRAVADO
S
: MARCOS GOMES, LETICIA HOLZ LAURETT GOMES, ALVARO GOMES
e MARCIELE ARRIVABENE

JUIZ: DR.
MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que manteve o deferimento do pedido de tutela de urgência que determinou
que a parte requerida/agravante se abstenha de impedir o acesso da parte requerente/agravada à estrada existente em sua propriedade, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais a parte agravante assevera que a decisão não deve prosperar, em síntese,
“porque não se trata de imóvel encravado, tendo a residência dos autores acesso por via pública, inclusive, era essa a única via de acesso quando da aquisição da propriedade pelos Requerentes, em 2021”.

Em decisão inaugural fora indeferido o efeito suspensivo perseguido neste recurso.

Sem contrarrazões.

Ratifico o Relatório já lançado aos autos.

Na decisão de indeferimento a tutela provisória recursal restou consignado que
é
sabido
que para o deferimento da medida de urgência, com esteio nos arts. 300, 995 e 1.019, inc. I, do CPC, não basta que haja relevância na fundamentação do recurso, mas também probabilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação. Aliás, convém ressaltar que o dano exigível pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável, ao que não se atentou a parte recorrente.

Assim, sendo certo que na hipótese, a despeito de existir pedido de tutela provisória neste intento, verificou-se que a parte recorrente se limitou a aduzir em seu recurso que a manutenção da decisão vergastada ao
“permitir a passagem em sua propriedade, em um trajeto que até então permitia apenas ida e volta por conhecidos, e agora rodeia a sua propriedade gera aos Agravantes total insegurança”
,
o que, por certo, não se mostrou suficiente ao desiderato pretendido, vez que não demonstrado qualquer prejuízo ao se aguardar o trâmite regular deste intento, também denotou-se do feito que há anos a situação fática coincide com a permitida pelo Juízo de origem.

Não bastasse tal situação, impositivo na espécie a diferenciação de dois institutos que muito se confundem em diversos julgados, mas que se mostra de essencial importância para o deslinde deste feito: passagem forçada e servidão de passagem.

De forma elucidativa o Des. Fabio Clem de Oliveira discorreu acerca de tais institutos no julgamento da Ação Rescisória nº 0022148-21.2014.8.08.0000, razão pela qual peço vênia para utilizar-me de suas palavras:

A passagem forçada decorre, necessariamente, da lei. Trata-se de direito de vizinhança, previsto no art. 1.285, do Código Civil, segundo o qual “o dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”. Assim, o principal requisito para o reconhecimento do direito à passagem forçada é o encravamento do imóvel, sem que haja nenhuma outra.

Em contrapartida, a servidão de passagem, prevista no art. 1.378, do Código Civil proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis, sendo constituída, geralmente, por contrato, não possuindo como pressuposto o encravamento de qualquer dos imóveis envolvidos e não ensejando indenização.

Em exceção à constituição dessa classe de servidão, decorrente de “ato humano”(sentença, testamento, negócios jurídicos unilaterais ou bilaterais, dentre outros), o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves atribuiu à jurisprudência a revelação de uma nova modalidade de servidão: a constituída por “fato humano”, aplicável exclusivamente à servidão de trânsito.

Esclarece o citado jurista: “(...) Tem-se entendido que, se o dono do prédio dominante costuma servir-se de determinado caminho aberto no prédio serveniente, e se este se exterioriza por sinais visíveis, como aterros (...), pontilhões, etc., nasce o direito real sobre a coisa alheia, digno de proteção possessória”.

E acrescenta: “(...) Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor: ‘Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória’.
(...).”(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Coisas. 7.ª Ed. ver e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006, p. 219)

Dito isto, o
compulsar dos autos revela tratar-se este feito de servidão de trânsito, de natureza possessória, para a qual, diferentemente da passagem forçada, mostra-se irrelevante o fato de existir via alternativa para acesso.

Destarte, não há lugar para discussão acerca da existência de outro acesso à propriedade da parte autora/agravada.

Sobre este ponto, válidas as palavras do jurista Arnaldo Rizzardo:

Na servidão de trânsito
, as causas de instituição são diversas e podem assentar na utilidade ou mera facilidade. Tanto que, na maioria das vezes, é estabelecida convencionalmente.
Não requer a inexistência de outro caminho para atingir-se um prédio distinto ou a via pública.
(Revista da Ajuris n° 30 – Servidão de trânsito e passagem forçada. p. 165)

Como visto, a servidão de passagem é tratada na Súmula 415 do Colendo
Superior
Tribunal de Justiça da seguinte forma: “
Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”.

Assim, verifica-se que referida súmula exige para caracterização da servidão de passagem de
prova acerca do uso contínuo e aparente da passagem.

Diante de tal panorama, tendo o magistrado primevo subsidiado o deferimento da medida pelo fundamento maior de que
“
havendo demonstração mínima de que a estrada é atualmente utilizada pelos autores para terem acesso ao seu imóvel, diante da notificação de ID 29324060, bem como diante do documento ID 29324056, que demonstra que os autores adquiriram a propriedade de seu imóvel há dois anos e, ao que parece, se utilizam de tal passagem por tal período”,
entendo que sua postura
coaduna-se
com nosso ordenamento jurídico pátrio e
vai ao encontro
do material probatório
leva
do
ao crivo quando da prolação de sua decisão
.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.